Tribunal: TJDFT
Processo: 0701607-06.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA: PROPORCIONALIDADE DO VALOR ORIGINARIAMENTE DEPOSITADO AO CUMPRIMENTO DA FINALIDADE DA MEDIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. O embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, que teria consignado que as “astreintes” alcançariam o patamar de R$ 70.000,00, sendo que a execução prosseguiria tão somente em relação ao valor de R$ 41.800,00 (teria renunciado ao montante que excede ao teto dos juizados).
II. Ausente o alegado vício intrínseco à decisão colegiada, a qual elencou pormenorizadamente as razões do convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica diversa aos interesses da parte embargante. No ponto, o voto condutor da decisão revista consigna que o valor da multa cominatória (já depositado judicialmente) de R$ 28.411,00 revela-se proporcional ao caráter da medida, de sorte que não há de se falar em prosseguimento da execução (valor adicional de R$ 41.800,00), notadamente se a obrigação foi convertida em perdas e danos, e a tutela específica teria sido alcançada mediante a expedição de ofício pelo douto Juízo de origem.
III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente.
IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (Lei 9.099/95, art. 48 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
V. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
VI. Embargos conhecidos e rejeitados.